Tribunal: TJSP
Processo: 2115487-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de contrato – Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício – Pessoa natural – Natureza da ação que já afasta a presunção de hipossuficiência – Disponibilização pela autora de vultosa quantia para aquisição da carta do consórcio – Autora que exerce atividade remunerada, com vasta movimentação nos extratos bancários e na fatura de cartão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de contrato – Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício – Pessoa natural – Natureza da ação que já afasta a presunção de hipossuficiência – Disponibilização pela autora de vultosa quantia para aquisição da carta do consórcio – Autora que exerce atividade remunerada, com vasta movimentação nos extratos bancários e na fatura de cartão de crédito - Ausência de demonstração da alegada hipossuficiência da agravante – Decisão mantida – Recurso não provido.